Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713532-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VITOR GOMES LEITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Antônio Vitor Gomes Leitão, contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu a gratuidade de justiça e a antecipação de tutela requerida com o objetivo de determinar que o réu, Distrito Federal, se abstenha de descontar o IRPF de seus rendimentos. (ID 16280779 - Pág. 18/19). O agravante alega que: 1) embora tenha renda mensal de valor relativamente substancial, além das despesas com moradia, transporte, vestuário, alimentação, remédios, tem despesas também substanciais com acompanhante e motorista, necessários diante da sua deficiência visual; 2) é servidor público em atividade e ingressou com ação declaratória de isenção de imposto de renda pessoa física c/c repetição de indébito, com pedido liminar, tendo em vista ser portador de cegueira em ambos os olhos, desde o seu nascimento; 3) a vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional, como no caso. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada à agravada que se abstenha de promover descontos de IRPF em seu contracheque até que seja julgado o mérito da ação principal. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que as isenções interpretam-se literalmente (CTN 111) e a legislação vigente somente prevê isenção de imposto de renda para os proventos de aposentadoria dos portadores de cegueira, não se aplicando aos servidores em atividade, como é o caso do agravante (Lei 7.713/88 6o XIV). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator